Tribunal: TJMT
Processo: 0007105-77.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007105-77.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – BOMBEIRO MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE – POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –

PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.É cediço que para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto n o 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

2.Os Tribunais superiores firmaram entendimento segundo o qual, não viola os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade o ato da Comissão de Promoção de Oficiais que, amparado pela Lei Estadual, exclui do quadro de acesso militar que responde a processo criminal, o que ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UBIRAJARA BATISTA SERRA em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT , que denegou a ordem almejada, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a promoção a 2º Sargento com efeitos retroativos a 02-07-16, mas foi excluído indevidamente do Quadro de Acesso pela Comissão de Praças. Assevera que o fato de estar respondendo a processo criminal não implica a falta de idoneidade moral, pois não há qualquer sentença definitiva desfavorável, não bastasse viger o princípio da presunção de inocência. Noticiou, ainda, que a própria Comissão de Promoção de Praças, ao analisar casos idênticos – militares almejando promoção e respondendo a processos de natureza penal – entendeu inexistir óbice à promoção, razão pela qual, no caso, está sendo violado o princípio da isonomia.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a promoção para a graduação de 2º Sargento, a partir de 02 de julho de 2016, bem como o ressarcimento da diferença salarial e demais proventos percebidos desde a data da promoção até os dias atuais.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 2807663, 2807664 e 2807665), na qual defendeu a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 3681404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Mandado de Segurança em face do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, sob o argumento de foi incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de 2º Sargento, planejada para 02-07-16, mas foi eliminado pela Comissão de Promoção de Praças, por estar respondendo processo criminal.

Sustentou o Autor em sua inicial que a Administração Pública procedeu erroneamente a exclusão do seu nome dos Quadros de Acesso à Promoção – que, à época dos fatos, tinha como parâmetro o Decreto nº.384/95, haja vista que a Comissão de Promoção de Praças ter lhe atribuído conceito moral desfavorável.

Indeferida a medida liminar, sobreveio aos autos informações acerca da interposição de agravo de instrumento (efeito suspensivo/ativo indeferido) e, na sequência, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos. Instado, o Ministério Público manifestou pela não concessão da ordem.

Sobreveio sentença que denegou a ordem pleiteada. Inconformado, o Apelante sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a promoção a 2º Sargento com efeitos retroativos a 02-07-16, bem como que houve violação aos princípios da presunção de inocência e da isonomia, porquanto outros colegas militares, que também possuem processo criminal em suas fichas, obtiveram a respectiva promoção.

Pois bem.

É cediço que a Lei 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e condições para

promoção dos Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece como requisitos para concorrer à promoção:

“art, 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I – ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II – estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III- ser considerado possuidor de conceito moral;

(...)

§ 1º. Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Por sua vez, estabelece o art. 24 da supracitada Lei:

“ Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e serenidade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro de classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual

que gere repercussão e clamor social;

IV – outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SPC) que tenha origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento da lei.

É certo, portanto, que para a promoção de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar é necessário o cumprimento de determinados requisitos previstos na Lei 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais da Ativa da Corporação), os quais, no caso concreto, não se fizeram satisfatoriamente preenchidos.

Isso porque, de acordo com os documentos de fls. 29 e 33, o impetrante teve seu pedido administrativo indeferido pelo fato de estar respondendo a processo criminal, fato que veda a sua inclusão nos quadros de acesso à promoção.

À luz do princípio de legalidade, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no impedimento do militar de compor o quadro de acesso à promoção quando não cumpridas as exigências legais para ascender ao cargo seguinte.

Além disso, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição. A propósito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 710266 AgR, Relator (a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, Processo Eletrônico DJe-066 divulg 8-4-2016 public 11-4-2016).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – PROCESSO CRIMINAL E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente. O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. (Ap 27328/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017).

Para o caso concreto, a previsão de ressarcimento está estabelecida no § 6º do art. 51 do Decreto n.º 2.268/2014, que regulamenta a Lei n.º 10.076/2014, conforme se verifica:

“Art. 51. (...)

§ 6º O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição”.

Logo, como bem pontuou o juiz singular: não há violação ao direito líquido e certo do impetrante, mas tão somente a atuação administrativa pautada na obediência aos critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais.

Por fim, no que tange ao tratamento isonômico, com relação a outros policiais militares, que teriam fichas criminais impassíveis de promoção, mas teriam alcançado esse desiderato, não assegura ao Recorrente o direito à promoção, pois mesmo que positivado eventual erro da Administração em tal sentido, não cabe invocá-los como paradigma, porque dois erros não fazem um acerto, de modo que se sobrepõe a moralidade pública e não o inverso

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de procedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020